Tribunal: TJMT
Processo: 1007769-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007769-64.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: GUALTON REUTER DE MIRANDA
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela agravante e pelas peças juntadas aos autos, entendo ausentes, prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
No caso, apesar da alegação de que os exames solicitados (tomografia computadorizada do abdome total e do tórax) são de caráter eletivo, verifica-se, ao menos nesta fase de cognição sumária, tratar-se de caso de urgência e emergência, tendo em vista a constatação de neoplasia pulmonar primária.
Ademais, ainda que paire suspeitas do conhecimento por parte do agravado da pré existência de sua doença, é prematura essa análise, o que deverá ser melhor analisado quando do julgamento do mérito do presente recurso ou mesmo da causa originária, hipótese em que, se constatada a ciência prévia e sua omissão deliberada quando da contratação, certamente deverá este arcar com o custo do tratamento.
Assim, ao menos por ora, prudente a manutenção da decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 30 de março de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora